Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CTB. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condena o apelante pelos arts. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, e 305, todos do CTB, em concurso material, por avançar sinal vermelho, colidir com motocicleta e causar lesões na vítima, afastando-se do local sem prestar socorro e com a finalidade de eximir-se de responsabilidade, com imposição de pena total de 1 ano e 2 meses de detenção, regime aberto, suspensão do direito de dirigir por 2 meses e fixação de valor mínimo de reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade, autoria, nexo causal e culpa na lesão corporal culposa de trânsito; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento por omissão de socorro por inexigibilidade de conduta diversa; (iii) determinar se é cabível a absolvição pelo art. 305 do CTB pelo mesmo fundamento e/ou por suposta absorção/bis in idem; e, (iv) verificar se é devida a redução do valor mínimo de reparação fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova técnica, audiovisual e oral que evidencia avanço de sinal vermelho e colisão com lesões confirma materialidade, autoria, culpa e nexo causal no crime do art. 303 do CTB.
4. A causa de aumento por omissão de socorro subsiste quando o agente não comprova circunstâncias excepcionais que tornem inexigível a assistência imediata, nos termos do art. 156 do CPP.
5. A possibilidade concreta de adoção de conduta diversa subsiste quando há alternativa viável de assistência imediata à vítima (inclusive com divisão de tarefas entre os ocupantes do veículo), sobretudo diante da gravidade do impacto narrada e da ausência de prova de impedimento real.
6. O retorno posterior ao local não afasta a consumação do art. 305 do CTB, que se perfaz com o afastamento injustificado no momento imediatamente subsequente ao sinistro.
7. A incidência da majorante do art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, do CTB é compatível com a condenação autônoma pelo art. 305 do CTB, sem consunção ou bis in idem, por tutelarem bens jurídicos distintos.
8. A fixação de valor mínimo de reparação pode ser mantida quando respaldada por elementos documentais e estabelecida como patamar mínimo, com ressalva de complementação na esfera cível (art. 387, IV, do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, III, e 305; CP, arts. 69, 33 e 44; CPP, arts. 156 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949165, Proc. 0704812-19.2021.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1930129, Proc. 0715793-82.2022.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 21.10.2024.